Tribunal: TJMT
Processo: 1053629-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1053629-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSILENE DO BOM DESPACHO REIS - CPF: 388.033.051-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade de cláusulas contratuais e conversão de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado. A sentença deixou de condenar ao pagamento de custas e honorários, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) se a contratação do cartão de crédito consignado é abusiva e enseja sua conversão em contrato de empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação clara e adequada, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. Restou comprovada nos autos a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado em benefício (RCC), mediante Cédulas de Crédito Bancário, acompanhadas dos respectivos termos de adesão e consentimento, sem vício de consentimento.

5. Os documentos apresentados demonstram que a parte autora teve acesso às informações essenciais do contrato, inclusive distinção entre cartão consignado e empréstimo.

6. A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, sendo permitida pela legislação aplicável.

7. Os encargos financeiros aplicados situam-se dentro da média de mercado à época da contratação, conforme consulta ao Banco Central.

8. Inexistem fundamentos para a conversão do contrato ou revisão dos encargos cobrados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

De ofício, fixados honorários advocatícios em 11% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, §3º).

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, desde que comprovada a ciência e anuência do consumidor quanto aos termos e encargos aplicáveis.”

“2. A capitalização mensal de juros é permitida quando expressamente pactuada em contrato bancário firmado após 31.03.2000, conforme previsto na legislação específica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §2º e §11; 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ROSILENE DO BOM DESPACHO REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
AÇÃO DE CONVERSÃO C/C REVISIONAL DE JUROS E PEDIDO DE DANOS MATERIAIS nº 1053629-23.2024.8.11.0041
, movida em face de
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A.
que
NÃO ACOLHEU
o pedido inicial; contudo deixou de condenar a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

A parte Autora, não se conformando, interpôs o presente apelo (id.

273957941) sustentando, em sede de preliminar, a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita e nulidade da sentença, ante a fundamentação inócua.

Quanto ao mérito argumenta, em síntese, que
“a presente demanda sobre um contrato denominado “cartão de crédito consignado”, cujos termos desse negócio evidencia flagrante abusividade porque impõe extrema onerosidade à pessoa da consumidora, ora Apelante, pois com o transcorrer do tempo desde a celebração do contrato a dívida se tornou impagável, dado que a parte Apelante não foi informada adequadamente sobre os termos do negócio jurídico, notadamente quanto à hipótese de refinanciamento do saldo devedor em razão do desconto das parcelas mensais sobre sua folha de pagamento que constituem apenas o pagamento mínimo do saldo devedor”
.

Em suma, argumenta que a ausência de informação adequada gerou desequilíbrio contratual e impediu a compreensão dos reais encargos; bem como que o desconto em folha dava a falsa impressão de quitação total da fatura, quando na verdade ocorria refinanciamento automático, gerando encargos abusivos.

Diante desse contexto, requer o provimento do apelo para reconhecer a nulidade da r. sentença, ante a ausência de fundamentação idônea e, superada a preliminar, pugna pela reforma da r. sentença
“a fim de reconhecer a abusividade por ter havido demonstração com base em documentos sobre a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, em dissonância inclusive ao quanto pactuado entre as partes e, por consectário lógico, CONVERTA a operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN)”
.

Contrarrazões pela parte Ré (id. 273957949) postulando pela manutenção da r. sentença, sob o argumento de que
“a parte Apelante não contratou empréstimo, mas cartão de benefício consignado, sendo liberado os valores para a conta bancária da parte Apelante. Logo, não contratou empréstimo consignado muito menos cartão de crédito”
.

Foi certificado que a parte Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 274025898).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA QUESTÃO PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES –
DA
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO APELADO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a parte Apelante requer, desde já, a concessão da gratuidade da justiça a fim de isentá-lo do pagamento do preparo recursal e de eventuais honorários advocatícios, com fundamento no artigo 98 do CPC.

Contudo, compulsando os autos é possível constatar que o pedido de concessão de justiça gratuita foi devidamente apreciado e concedido por meio de decisão na instância de origem.

Nesse ínterim, não é forçoso lembrar que, uma vez concedido o benefício na instância originária,
o mesmo prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos, até que se prove o contrário
.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. UMA VEZ CONCEDIDA, A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREVALECERÁ EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, e não havendo comprovação de que tenha decaído de tal direito, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição.

2. Na espécie, não houve modificação do quadro de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus que a parte ora agravante não logrou êxito em comprovar, permanecendo, assim, a assistência judiciária gratuita outrora alcançada.

3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1316296 SC 2018/0155659-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

Pelas razões expostas,
DEIXO DE APRECIAR o pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal promovido pelo Apelado
,
em razão da constatação da concessão e manutenção do benefício na instância de origem
, cujo efeito perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição
.

VOTO – DA PRELIMINAR
SUSCITADA PELO APELANTE – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNIA).

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Apelante/Requerida pugna pelo reconhecimento preliminar da nulidade da r. sentença sustentando, em síntese, que
“a ‘fundamentação’ da sentença objurgada está totalmente equivocada, pois em momento algum da instrução processual o ora Apelante teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico (reconhecido como válido)”
.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a preliminar não merece prosperar.

Ao contrário do alegado pela parte Apelante, a sentença recorrida apresenta fundamentação clara, concisa e pertinente ao caso, expondo as razões de fato e de direito que levaram o magistrado
a quo
a formar seu convencimento.

A fundamentação, ainda que sucinta, abordou os pontos cruciais da demanda, explicitando os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto e as provas que embasaram a decisão. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, visa garantir a transparência do processo decisório e possibilitar o exercício do direito de defesa pelas partes, o que se observa no presente caso.

A alegação de ausência de fundamentação e/ou fundamentação inidônia, portanto, não encontra respaldo nos autos, configurando-se mero inconformismo com o resultado da demanda.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ROSILENE DO BOM DESPACHO REIS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
AÇÃO DE CONVERSÃO C/C REVISIONAL DE JUROS E PEDIDO DE DANOS MATERIAIS nº 1053629-23.2024.8.11.0041
, movida em face de
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A.
que
NÃO ACOLHEU
o pedido inicial; contudo deixou de condenar a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Consta dos autos que a parte Autora ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que celebrou dois contatos de empréstimo junto à parte Ré, na nova modalidade de empréstimo consignado de cartão de crédito denominada como “cartão benefício”, os contratos n.º 7000814651 e n.º 7001287025. A contratação foi realizada sem a devida transparência, especialmente no tocante à incidência de juros compostos (juros sobre juros) e ao funcionamento da amortização da dívida; impondo taxas de juros muito superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Desse modo, os valores inicialmente emprestados em R$ 3.705,70 (três mil, setecentos e cinco reais e setenta centavos) resultam em dívida de R$ 9.378,24 (nove mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos) ao fim dos contratos, representando vantagem manifestamente excessiva à instituição financeira.

A parte Ré, por sua vez, apresentou sua defesa (id. 273957922) sustentando, em síntese, a legalidade da contratação, bem como das cláusulas, taxas e encargos contratados. Para tanto, acostou aos autos cópia do contrato de empréstimo – Cédula de Crédito Bancário (id. 273957927).

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada improcedente
, ao fundamento de que o contrato estava em conformidade com a legislação aplicável e com as normas do mercado financeiro, não havendo abusividade nas cláusulas impugnadas.

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado em benefício (RCC), bem como da taxa de juros contratada.

In casu
, a parte Autora/Apelante alega que não foi devidamente informada sobre a real natureza e funcionamento do produto financeiro denominado "cartão de crédito consignado". Em especial, sustenta que o desconto mensal em folha de pagamento era apresentado como forma de amortização da dívida, mas, na prática, correspondia apenas ao pagamento mínimo da fatura, acarretando o refinanciamento automático e contínuo do saldo devedor com aplicação de juros compostos.

Contudo,
restou comprovado nos autos que a Apelante aderiu a dois contratos na modalidade de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”), que tinham como origem da operação de crédito o benefício de saque concedido aos titulares do Cartão MeuCashCard. Os mencionados contratos foram formalizados em meio digital, conforma se vê nos ids. 273957927 e 273957929 e estão seguidos do respectivo TERMO DE FORNECIMENTO DO CARTÃO MEUCASHCARD – ANTECIPAÇÃO (id. 273957928 e 273957930), contendo todas as informações inerentes à operação.

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço e ao aderir à proposta de contratação descrita acima, a Apelante deu ciência expressa quanto às condições da contratação, taxas, encargos, assim como a ciência quanto aos seus termos, inclusive que a contratação não se confundia com um empréstimo consignado.

Além disso, a parte Ré /Apelada também instruiu os autos com o documento denominado
“TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO”
(id. 260115715 – p. 5), conforme segue:

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação
de crédito mediante a contratação e validação do serviço de Cartão Consignado de Benefício (RCC)
.
Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei).

Deveras, os consumidores (funcionários públicos, aposentados e pensionista) têm aderido a essa modalidade específica de empréstimo por ter condições e encargos mais favoráveis.

Contudo, na sua grande maioria, não se atentam à regra de pagamento e da natureza do desconto mínimo (em folha de pagamento/benefício previdenciário), previamente autorizado e então recorrem ao judiciário quando a dívida já se tornou “impagável” alegando nulidade do contrato.

No tocante à cobrança de juros capitalizados, é certo que a orientação emanada dos Tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive solucionados sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539, segundo a qual,
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
Além disso, consolidou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a referida pactuação.

Especificamente no regime das cédulas de crédito bancário, a Lei n. 10.931/2004, no art. 28, § 1º, I, igualmente autorizou a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual. Vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). (...)
(AgInt no REsp n. 1.983.588/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE.
A capitalização mensal de juros é possível em cédula de crédito bancário, desde que pactuada (art. 28, § 1º, I, Lei nº 10.931/04).
(TJ-MG - AC: 10000210081816001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)
(Destaquei)

No presente caso, conforme fez constar a r. sentença recorrida,
“o patamar dos juros utilizados - id nº 178475096 e 178475098, com aplicação de juros de 5,50 % ao mês - 90,12 % ao ano (360 dias) -

Prazo: 48 meses - Custo Efetivo Total - CET 5,64 % ao mês - 95,10% a.a, na utilização do cartão de crédito para realizar OPERAÇÕES DE CRÉDITO, estão dentro da média de mercado os juros avençados, conforme verifica-se pelo ditado pelo Banco Central
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-11-03
, cujo patamar está entre 0,63% a.m

e 7,77% a.a à 18,05% a.m e 632,83% a.a.”
.

No presente caso, vê-se que o douto Juiz
a quo
laborou bem ao manter a capitalização mensal dos juros, uma vez que se encontra expressamente pactuada nos contratos acostados aos autos (id. 274075382), considerando tanto as taxas de juros mensal e anual (2,49% e 34,33%), quanto a taxa de CET (2,89% e 40,80%).

Desta feita, não prospera a pretensão da Apelante no sentido de reformar a r. sentença recorrida para afastar a capitalização mensal de juros, porquanto expressamente ajustada no contrato firmado entre as partes.

Portanto, vê-se que
a r. sentença merece ser mantida
.

Quanto aos honorários advocatícios, em que pese a r. sentença ter deixado de fixá-los, é cediço que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não inibe a sua fixação, razão pela qual podem e devem ser arbitrados de ofício.

Ressalto que a fixação dos honorários de ofício deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade da causa, o tempo despendido pelo profissional e o zelo demonstrado no exercício da função.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte Autora, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Quanto aos honorários advocatícios, em que pese a r. sentença ter deixado de fixá-los, é cediço que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não inibe a sua fixação, razão pelas qual, de ofício, arbitro os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, já na sua forma majorada, devidos pela parte Autora aos advogados da parte Ré, nos termos do art.
85, §2º e §11° do CPC;
ressalvada a suspensão da exigibilidade
de que trata o art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025